Tribunal: TJMT
Processo: 1004519-29.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004519-29.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 495.277.541-00 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO DA ÁREA DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO (40%) DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ANEXO 14 DA NR-15 A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. TESE FIXADA EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público temporário, auxiliar operacional de hospital regional, para condenar a administração ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia da COVID-19, com reflexos e observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação de servidor da área da saúde durante a pandemia da COVID-19 autoriza automaticamente a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo; e (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário reconhecer tal majoração na ausência de previsão legal específica e de laudo técnico que comprove alteração nas condições de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão ou majoração de vantagens a servidores públicos exige expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

4.

A aplicação direta do Anexo 14 da NR-15, norma dirigida às relações regidas pela CLT, não se estende automaticamente aos servidores públicos estatutários, cujos direitos dependem de regulamentação própria.

5.

A mera decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19 não gera, por si só, direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo.

6.

A caracterização e o grau de insalubridade dependem de comprovação técnica mediante laudo pericial que ateste a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos, não sendo possível presumir retroativamente condições insalubres.

7.

O Poder Judiciário não pode majorar vencimentos ou criar vantagens funcionais sem previsão legal, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nº 339 e Vinculante nº 37 do STF.

8.

Pedido de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso fixou a tese de que a majoração do adicional de insalubridade para 40% durante a pandemia exige cumulativamente lei específica e laudo técnico comprovando a exposição qualificada, requisitos inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração do adicional de insalubridade de servidor público para o grau máximo durante a pandemia da COVID-19 depende de expressa previsão legal e de laudo técnico que comprove a efetiva exposição qualificada a agentes nocivos.

2.

A declaração de calamidade pública ou a atuação em período pandêmico não gera automaticamente direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

3.

O Poder Judiciário não pode criar ou majorar vantagens remuneratórias de servidores públicos sem previsão legal específica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004519-29.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Gilmar dos Santos Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor da parte autora, no período da pandemia, descontando os valores já pagos pelo requerido;

B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação, ao que valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante é servidor público, contratada temporariamente, no cargo de Auxiliar Operacional No Hospital Regional Doutor Antônio Carlos Souto e pleiteia a majoração do grau do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento) em razão de ter laborado durante o período de pandemia, fazendo jus ao recebimento do referido adicional no percentual máximo do período de maio de 2020 a dezembro de 2022. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que não há comprovação técnica da insalubridade por meio de laudo pericial. Argumenta, ainda, que a mera declaração de pandemia não caracteriza automaticamente a insalubridade em grau máximo, sendo imprescindível, para a concessão do adicional, a existência de regulamentação específica e a comprovação técnica das condições de trabalho, motivo pelo qual, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Conforme consta nos autos, é incontroverso que o Reclamante recebe o adicional de insalubridade, sendo fixado no grau médio de 20% (vinte por cento) sobre o salário base.

A respeito do objeto de discussão da lide que versa a majoração do pagamento do referido adicional de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento), durante o período de pandemia, entendo que não prospera o pedido autoral, ante a inexistência de norma legal.

Em que pese à alegação autoral de ter laborado durante o período pandêmico não há dúvidas quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, fato, inclusive, confirmado pela própria autora em sua narrativa.

Destaco que a aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, que trata de atividades insalubres em grau máximo, não se estende automaticamente aos servidores públicos estatutários, cujos direitos dependem de regulamentação própria.

A majoração do adicional de insalubridade de servidores públicos durante a pandemia de COVID-19 depende de expressa previsão legal, não podendo ser reconhecida com base apenas em analogia à legislação trabalhista. De modo que a ausência de norma municipal específica e de laudo técnico que comprove a alteração das condições de trabalho impede o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que:
“o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.
(REsp 1400637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015) (g.n)

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia global COVID-19, não enseja, por si só, na concessão imediata do adicional de insalubridade, vez que tal medida exige o exame de diversos pressupostos processuais,
in verbis
:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito,
porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória”.

(RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.

“O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7º, XXXIII) e é direcionada aos trabalhadores urbanos e rurais para retribuir pecuniariamente o trabalho realizado sob exposição a agentes nocivos à saúde. 7. Da leitura do texto constitucional, nota-se que para
a percepção do referido adicional necessária se faz a sua regulamentação por meio de legislação específica, já que estamos diante de norma de eficácia limitada, sendo essa a orientação do STF”
.

(STJ - RMS: 65789 PE 2021/0045076-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 06/04/2021)

Eis o entendimento proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DOGARÇAS. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a autora, servidora pública municipal admitida em 01/01/2008 e atualmente ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE), alega que, no desempenho de suas funções, exposta a condições insalubres, vem recebendo adicional de insalubridade em grau mínimo.

2. Entretanto, em razão da exposição direta ao vírus da Covid-19 – agravada pelo risco decorrente da circulação do patógeno –, entende que faz jus à majoração do referido adicional para o grau máximo, correspondente a 40%.

3. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente pedido inicial, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (quarenta por cento) durante o período pandêmico de COVID-19, compreendido entre março de dois mil e vinte (2020) e novembro de dois mil e vinte e dois (2022).

4. A sentença se fundamentou, essencialmente, na aplicação do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, que prevê adicional de insalubridade em grau máximo para trabalhadores em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.

5. Destacou ainda que a autora atuou diretamente no combate à pandemia, o que justificaria o enquadramento em grau máximo de insalubridade.

6. O Município, recorrente, argumenta que não há previsão legal ou regulamentar que autorize a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante a pandemia, especialmente considerando as atribuições da autora. Defende que a servidora já recebe adicional em grau mínimo (10%), compatível com suas atividades, que não se equiparam às do Anexo 14 da NR-15, destinado a profissionais da saúde com contato direto e permanente com pacientes em isolamento. Além disso, sustenta que não existe norma municipal que reconheça tal direito.

7. Em contrarrazões, a autora pugna pelo improvimento do recurso.

8. Após a análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente. Explico.

9. Conforme já mencionado, a autora ocupa o cargo de Agente de Combate às Endemias, sendo incontroverso que já recebia adicional de insalubridade em grau mínimo (dez por cento), conforme previsto nas normas municipais e em laudo técnico anterior à pandemia.

10. Todavia, a majoração do adicional para o grau máximo, conforme reconhecido na sentença, não encontra respaldo em norma legal específica. Ainda que a NR-15 do extinto Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, preveja insalubridade de grau máximo para trabalhadores em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, tal previsão tem aplicabilidade restrita às relações de trabalho regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se estendendo automaticamente aos servidores públicos estatutários.

11.

Não se ignora a relevância do labor desempenhado pelos servidores da saúde e áreas correlatas no enfrentamento da pandemia. Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro impõe a observância do princípio da legalidade estrita na Administração Pública, conforme dispõe o artigo 37, caput, da Constituição Federal, o que impede a concessão de vantagens funcionais sem expressa previsão legal.

12. Acrescente-se que a Lei Complementar Estadual n.º 667/2020, mencionada na sentença, criou verba indenizatória extraordinária específica para determinados servidores estaduais envolvidos no combate à COVID-19, o que revela justamente a necessidade de lei própria para instituição de benefício semelhante.

13. Ademais, conforme a legislação municipal vigente, o adicional de insalubridade não se aplicava aos Agentes Comunitários de Saúde na época, sendo implementado somente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022 e sua regulamentação pela Lei Municipal nº 4.445/2022. Assim, no período analisado, não havia norma que amparasse tal concessão, em consonância com os princípios da legalidade estrita e especialidade.

14.

Ressalto que a Súmula Vinculante 37 e a Súmula 339 do STF proíbem o Judiciário de criar ou majorar vencimentos de servidores com base em isonomia ou ausência de previsão legal. Mesmo considerando a excepcionalidade da pandemia, a concessão de um adicional temporário deveria ter respaldo em lei específica.

15.

Portanto, no caso, não há qualquer legislação municipal que institua adicional de insalubridade em grau máximo com base exclusivamente na atuação durante o período pandêmico, tampouco houve apresentação de novo laudo técnico que comprovasse alteração nas condições de trabalho que justificasse a reclassificação do grau de insalubridade.

16. Nesse sentido:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito, porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória ( RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

17. Corroborando desse entendimento, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).”

18. Decisão monocrática, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

19. Enunciado 103 do FONAJE, “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

20.

Pelo exposto, monocraticamente, conheço do recurso inominado, visto que tempestivo e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1011983-47.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Disponibilizado no DJE 28/03/2025).

Com efeito, nos autos do processo nº 1001484-30.2025.8.11.9005, quanto à discussão da majoração do adicional de insalubridade no período pandêmico, foi protocolado o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, o qual foi julgado procedente em 25/02/2026, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente:

(i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%;

(ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."

Portanto, em consonância com a tese jurídica firmada pelas Turmas Recursais do Mato Grosso e, por inexistência de previsão legal, impõe-se a reforma da sentença, uma vez que não há fundamento jurídico para conceder a majoração do adicional de insalubridade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026